Tribunal: TJSP
Processo: 1005402-61.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 2015 a 2016 - ISS ocorrido na vigência da LC 116/03 - Autuação pelo não recolhimento do ISS da conta constante no item 15, da LC 116/03 - Possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03 - Análise com exclusão da conta "Adiantamento a Depositantes", que não encontra qualquer previsão na lista

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 2015 a 2016 - ISS ocorrido na vigência da LC 116/03 - Autuação pelo não recolhimento do ISS da conta constante no item 15, da LC 116/03 - Possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03 - Análise com exclusão da conta "Adiantamento a Depositantes", que não encontra qualquer previsão na lista anexa à LC 116/03, nem mesmo diante da possibilidade de interpretação extensiva – Operação de crédito passível da cobrança de imposto sobre operação financeira - IOF, e não se confunde com prestação de serviço, tampouco subsiste independentemente, de modo a garantir a atividade-fim do apelante – Demais serviços autuados que se configuram em receitas obtidas com a indicação de clientes para aquisição de produtos, e também com a finalidade de registrar a cobrança pelo serviço de avaliação dos bens recebidos em garantia dos clientes da Itaucred – Serviços das instituições financeiras que não são restritos somente ao item 15 da LC 116/03 - Enquadramento que deve se dar nos subitens do item 10 e 28 da lista anexa à LC 116/03 e CTM - Lei municipal no 4.930/2009 – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556727
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005402-61.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
2
Apelação n. 1005402-61.2018.8.26.0019- DIGITAL
Apelantes - Itaú Unibanco S/A
Apelado - Município de Americana
Comarca - Americana - VFP
Voto no 32.907
Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços
bancários - Exercícios de 2015 a 2016 - ISS ocorrido na vigência
da LC 116/03 - Autuação pelo não recolhimento do ISS da conta
constante no item 15, da LC 116/03 - Possibilidade de
interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03 - Análise com
exclusão da conta “Adiantamento a Depositantes”, que não
encontra qualquer previsão na lista anexa à LC 116/03, nem
mesmo diante da possibilidade de interpretação extensiva

Operação de crédito passível da cobrança de imposto sobre
operação financeira - IOF, e não se confunde com prestação de
serviço, tampouco subsiste independentemente, de modo a garantir
a atividade-fim do apelante Demais serviços autuados que se
configuram em receitas obtidas com a indicação de clientes para
aquisição de produtos, e também com a finalidade de registrar a
cobrança pelo serviço de avaliação dos bens recebidos em garantia
dos clientes da Itaucred Serviços das instituições financeiras que
não são restritos somente ao item 15 da LC 116/03 -
Enquadramento que deve se dar nos subitens do item 10 e 28 da
lista anexa à LC 116/03 e CTM - Lei municipal no 4.930/2009
Sentença reformada - Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Itaú Unibanco S/A. da sentença
de págs. 255/264 que rejeitou os embargos opostos pelo recorrente à execução
fiscal que lhe move o Município de Americana cobrando de ISSQN do período de
janeiro de 2015 a dezembro de 2016, no valor de R$ 45.728,42 (cf.inicial e CDA
págs. 51/52) e condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta o apelante nas razões recursais, preliminarmente, a necessidade
de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com fulcro nos arts. 1.012,
§4o e 919, §1o do CPC, quanto mais porque há depósito judicial garantindo o juízo.
No mérito aduz que o ISS não incide sobre a conta “Adiantamento a
Depositantes”, bem como o ISS não é devido sobre os serviços que se enquadram
nos itens 15.04, 15.05 e 15.18 da lista anexa à Lei Complementar no 116/03, pois na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
3
verdade o correto enquadramento seria nos itens 10.02/10.05, 10.01 e 28.01, os
quais têm alíquota de 3% e 2,8% e não de 5%. Requer provimento ao recurso com
inversão dos ônus sucumbenciais (págs. 267/283).
Contrarrazões às págs. 288/298.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Americana
contra Itaú Unibanco S/A objetivando receber crédito tributário (ISS) do período
de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, lançado mediante a lavratura do Auto de
Infração n.o 51/2017, no valor de R$ 45.728,42 (cf.inicial e CDA págs. 51/52),
referente às atividades bancárias do embargante discriminadas nas contas
“Adiantamento a Depositantes" e contas 7.1.7.80.00.5 e 7.1.7.99.00.3, relativas às
receitas obtidas com a indicação de clientes para aquisição de produtos, bem como
para a finalidade de registrar a cobrança pelo serviço de avaliação dos bens
recebidos em garantia dos clientes da Itaucred.
Primeiramente, no que toca à insurgência do recorrente quanto à conta
“Adiantamento a Depositantes”, sobre a qual sustenta não incidir o ISSQN por
não constar da lista anexa à LC 116/03, bem como por se tratar de atividade meio,
razão lhe assiste.
Com efeito, as alterações trazidas pela referida LC, aplicam-se à
espécie, pois os fatos geradores em exame são relativos aos exercícios de 2008 a
2010 (cf. autos de infração págs. 51/110).
Porém, admite-se interpretação extensiva da referida lista anexa à
referida LC, desde que a atividade correlata corresponda a serviço expressamente
previsto na legislação correspondente, solução que se afigura mais coerente, tendo
em vista a dificuldade de o legislador prever todos os serviços prestados pelas
instituições bancárias passíveis de tributação.
Nos termos do artigo 156, III, da Constituição Federal, compete aos
Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei
complementar. Assim, os serviços que permitem a incidência do imposto estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
4
previstos na lista anexa à citada Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003,
que no item 15 discrimina tais serviços bancários.
Nesse diapasão, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, embora a lista anexa à LC 116/03 seja taxativa, permite-se a
interpretação extensiva, devendo prevalecer não a denominação utilizada pelo
banco, mas a efetiva natureza do serviço prestado por ele (REsp. 1.111.234-PR,
rel. Ministro Eliana Calmon).
O colendo STJ tem reiteradamente afirmado a taxatividade,
admitindo, porém, a interpretação extensiva nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. DL 406/198...“A lista de
Serviços, prevista no Decreto-lei no 406/68 e na Lei Complementar 116/03,
é taxativa, para efeito de incidência de ISS sobre serviços bancários, mas
admite leitura extensiva de cada item a fim de enquadrar serviços
idênticos aos expressamente previstos. Tal orientação foi reafirmado no
julgamento do REsp 1.111.234/PR, sob a sistemática do art. 543-C do
CPC. Inteligência da Súmula 424/STJ: “É legítima a incidência de ISS
sobre os serviços bancários congêneres da Lista anexa ao DL n. 406/1968
e à LC n. 56/1987”(AgRg no Ag 1366178/PR, rel. Min. Castro Meira, j.
07/02/2012);
“TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS BANCÁRIOS
ISS
LISTA DE
SERVIÇOS TAXATIVIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1.
A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que a lista de
serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS
sobre serviços bancários, é taxativa, mas não veda a interpretação
extensiva, sendo irrelevante a denominação atribuída. 2. Matéria
pacificada no julgamento do REsp 1.111.234/PR, desta relatora, Primeira
Seção, julgado em 23/09/2009, D dJe 08/10/2009), sob o rito do art. 543-C
do CPC. 3. Agravo Regimental não provido” (AgRg no Ag n. 1.128.759/SP
Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 24.11.2009).

Colocando um fim às diversas discussões sobre a questão, o C.
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que as listas de serviços
anexas ao Decreto-lei e à LC, para efeito de incidência de ISS sobre serviços
bancários, é taxativa, admitindo-se, contudo, uma leitura extensiva de cada item a
fim de enquadrar serviço idêntico aos expressamente previstos.
Tanto assim, que a Primeira Seção do C. STJ aprovou a Súmula 424:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
5
“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista
anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”, que pôs fim às controvérsias que
pairavam sobre o tema.
Esclarecida tal questão passa-se ao exame da conta “Adiantamento a
Depositantes” que constitui operação de crédito passível da cobrança de imposto
sobre operação financeira - IOF, e não se confunde com prestação de serviço,
tampouco subsiste independentemente, de modo a garantir a atividade-fim do
apelante.
Consequentemente, não há incidência do ISSQN sobre tal rubrica, que
não se confunde com a prestação de serviço, nem mesmo diante da possibilidade de
interpretação extensiva, porque inexiste atividade correlata prevista legalmente na
referida LC, pois representam atividades-meio prestadas pela instituição financeira
no desempenho de suas atividades-fim.
Relativamente a esse serviço o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula 588: “O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as
comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários” (No
mesmo sentido: TJSP -Ap. 017.5227-63.2007.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Xavier).
Anoto precedente relativo a autuação efetivada pelo Município de
Presidente Prudente, ocasião em que assim decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA - ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE
EXCESSO DE LIMITE. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E
AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE E DE RISCOS PARA A
CONCESSÃO DE CRÉDITO EM CARÁTER EMERGENCIAL.
ATIVIDADE (MEIO) REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. 'O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o
recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação
oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal
respectivo' (art. 1.042, § 5o, do CPC/2015).
2. A Primeira Seção, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que 'é taxativa a Lista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
6
Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS,
admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o
emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres".
3. O item 15.08 da lista anexa à LC n. 116/2003 refere-se à 'emissão,
reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de
contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito;
emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e
congêneres; serviços relativos à abertura de crédito, para quaisquer
fins'.
4. A tarifa de excesso de limite, conforme normatizado pelo Banco
Central do Brasil, pode ser cobrada pelas instituições financeiras para o
"levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos
para a concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de
saldo devedor em conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite
previamente pactuado de cheque especial, cobrada no máximo uma vez
nos últimos trinta dias" (Resolução n. 3.919/2010).
5. O levantamento de informações e a avaliação da viabilidade e dos
riscos na concessão do crédito enquadram-se na atividade de estudo,
análise e avaliação de operação de crédito (fato gerador do imposto).
6. Na hipótese de a análise de riscos ser realizada pela mesma
instituição
financeira
responsável
pela
concessão
do
crédito
emergencial, por se caracterizar atividade meio, não haverá incidência
do imposto, a qual fica restrita para o caso de os referidos serviços
serem realizados por terceiros não vinculados à concessão do crédito
(p.ex.: prestador de serviço de análise de riscos).
7. In casu, a instituição bancária recorrente realiza, por conta própria,
a análise de risco para o fim de conceder o crédito emergencial, razão
pela qual a tarifa de excesso de limite não pode sofrer a incidência do
imposto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp
669.755/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/06/2018, DJe 22/08/2018) - grifos nossos -;
Este Egr. Tribunal de Justiça seguindo referido entendimento já se
pronunciou a respeito:
'Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - ISS -Afastamento da
nulidade da CDA - Procedimento administrativo regular, com a
observância do devido processo legal e ampla defesa - Títulos executivos
que preenchem os requisitos formais constantes dos arts. 202 e 203 do
CTN, bem como do art. 2o, §5o, da LEF - ISS- Serviços Bancários -
Cabimento da interpretação extensiva da Lista de Serviços disposta no
Decreto-Lei no 406/68, alterada pela Lei Complementar de no 56/87-
Incidência do imposto sobre as contas 7.1.7.99.00-3 (Rendas de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
7
serviços); 7.1.7.40.00-7 (Rendas de cobranças); 7.1.9.70.00-4 (Rendas de
garantias prestadas avais e fianças); e 7.1.7.90.002-7 (Rendas de
transferência de fundos)- Inadmissibilidade da tributação sobre
'Adiantamentos a depositantes'; 'Outras Rendas Operacionais' e
'Recuperação de Encargos e Despesas' - Sentença reformada - Recursos,
oficial não conhecido e voluntário da Municipalidade parcialmente
provido. (Apelação n° 0030033-18.2009.8.26.0564, Rel. Rezende Silveira,
São Bernardo do Campo, 14a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2014); -
grifos nossos -
EMBARGOS INFRINGENTES Ação Ordinária ISS Serviços bancários
"Datilografia,
estenografia,
expediente,
secretaria
em
geral
e
congêneres", "Recuperação de encargos e despesas", "Rendas de
adiantamento a depositante", "Comissão de permanência", "Rendas de
títulos descontados", "Rendas de Financiamento FINAME Comissão Del
Credere e Rendas de Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES Ação
Ordinária ISS Serviços bancários "Datilografia, estenografia, expediente,
secretaria em geral e congêneres", "Recuperação de encargos e
despesas", "Rendas de adiantamento a depositante", "Comissão de
permanência",
"Rendas
de
títulos
descontados",
"Rendas
de
Financiamento FINAME Comissão Del Credere e Rendas de
Financiamento POC Comissão Del Credere" e "Comissão de abertura de
crédito/tarifas sobre compensação de cheques" -Atividades que não
representam serviço para fins de incidência de ISS Ilegalidade da
tributação- No mais, atividade de "Rendas Garantias Prestadas-Rendas
de Avais e Fianças" é fato gerador de ISS, conforme já decidido pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal EMBARGOS INFRINGENTES
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(Embargos
Infringentes
n°
0133788-72.2007.8.26.0000, Jundiaí, Rel. Des. Rodrigues Aguiar, 15a
Câmara de Direito Público, j. 08.08.13). - grifo nosso
Outrossim, ao inserir essa rubrica na hipótese de incidência do ISS,
verifica-se que pretende o Município de Americana tributar atividade de caráter
acessório, que se insere no procedimento ordinário das operações bancárias, sem
autonomia necessária para configurar serviço individualizável e gerador da
obrigação de recolher o referido imposto.
Desse modo, entendo pela inexigibilidade da incidência do ISS sobre a
conta “Adiantamento a Depositantes”, porque não encontra previsão na lista
anexa à LC 116/03, como quer fazer crer o Município recorrido.
Quanto à alegação de que houve erro de enquadramento das subcontas
7.1.7.80.00.5 e 7.1.7.99.00.3 nos itens 15.04, 15.05 e 15.18 da Lei Complementar
n.o 116/03, quando na realidade o enquadramento correto seria nos itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
8
10.02/10.05, 10.01 e 28.01, os quais possuem alíquota de 3% , de acordo com o
Código Tributário Municipal - Lei 4.930/2009, ao invés dos 5% de incidência
previsto nos subitens 15.04, 15.05 e 15.18, também assiste razão ao apelante
Vejamos:
Conta COSIF 7.1.7.80.00.5
- subconta 7.299.203.000.000: registra as receitas auferidas com a
indicação de clientes para aquisição de Seguros com a Corretora Itausaga.
- subconta 7.299.210.000.000: registra as receitas auferidas com a
indicação de clientes para aquisição de Planos de Previdência da Empresa Itauprev.
- subconta 7.299.274.000.000: registra as receitas auferidas com a
indicação de cliente para aquisição do produto VGBL da empresa Itaú Previdência.
- subconta 7.299.362.000.000: registra as receitas auferidas com a
indicação de clientes para aquisição de cartões da empresa Itaucard.
Tais subcontas foram enquadradas no itens 15.04 e 15.05 da lista
anexa à LC 116/03, os quais preconizam a incidência do ISS em razão da prestação
dos seguintes serviços bancários:
“15.04 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.”
De fato não se verifica subsunção do fato gerador relativo a “indicação
de clientes” ao item 15 e seus subitens, sendo que o mais correto seria mesmo
submetê-los aos subitens - 10.01 Agenciamento, corretagem ou intermediação de
câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de
previdência privada, - 10.02 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos
em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer - 10.05 Agenciamento,
corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros
itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias
e Futuros, por quaisquer meios, da Lista Anexa à LC 116/03 e CTM - Lei
4.930/2009, com incidência da alíquota de 3%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
9
Há que se lembrar, ainda, que os serviços das instituições financeiras
não são tributados tendo por base tão somente e, necessariamente, os serviços
descritos no item 15 da lista, pois as instituições financeiras prestam serviços
tributáveis inseridos em outros itens, como, por exemplo, o item 10 (serviços de
intermediação e congêneres) e o item 17 (serviços de apoio técnico, administrativo,
jurídico, contábil, comercial e congêneres).
Vale lembrar o conceito legal de instituição financeira, dado pela Lei
no. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos seguintes termos:
"Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia
de valor de propriedade de terceiros”. -grifei-
Assim, não há que se ficar adstrito somente ao item 15 da LC 116/03,
pois o campo de atuação das instituições financeiras vai além das atividades lá
descritas.
Há, ainda, a conta COSIF 7.1.7.80.00.5
- subconta 7.299.499.000.000: registra a renda recebida referente a
bônus na angariação de clientes de produtos de Capitalização da empresa Itaucap,
atividade essa que é de intermediação, de forma que a alíquota a ser aplicada aqui é
a de 3%, também.
E, por fim, a conta COSIF 7.1.7.99.00.3
- subconta 7.376.097.000.000: registra a cobrança pelo serviço de
avaliação dos bens recebidos em garantia dos clientes da Itaucred e enquadra-se no
item 28.01: serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza, com
alíquota de 3%, de acordo com o CTM de Americana Lei 4.930/2009 e não no
subitem 15.18 (“Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou
obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de
contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito
imobiliário), que se refere exclusivamente ao crédito imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005402-61.2018.8.26.0019 -Voto no 32.907
10
Portanto, pelos motivos delineados, é caso de dar provimento ao pleito
do apelante, acolhendo-se os embargos opostos, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido de
que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, o que não é a hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público
acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso
da embargada, reformando a sentença (de improcedência) e
invertendo a sucumbência, majorando os honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Alegação de erro
material quanto à majoração dos honorários recursais atribuídos
contra quem não interpôs o recurso que implicou na inversão da
sucumbência. Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
somente é cabível a majoração dos honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente (EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ). Embargos de Declaração acolhidos,
observado o contraditório, para afastar a majoração da verba
honorária, sem qualquer alteração quanto ao resultado do
julgamento” (ED no 1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des.
Ricardo Chimenti, j. 22.03.2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para acolher os
embargos à execução fiscal, reformando-se a r. sentença para declarar a
inexigibilidade do ISS lançado sobre a conta “Adiantamento a Depositante” na
forma explicitada, bem como para reenquadrar as contas 7.1.7.80.00.5 e
7.1.7.99.00.3 nos itens 10.02/10.05, 10.01 e 28.01, os quais possuem alíquota de
3%, de acordo com o Código Tributário Municipal - Lei 4.930/2009.
Roberto Martins de Souza
Relator